Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-27.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000880359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001, da Comarca de Birigüi, em que são
embargantes CLÁUDIO ANDREOLLI GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), ANNE
LUISE DOS SANTOS ANDREOLLI GARCIA (MENOR) e BRUNA VANESSA
DOS SANTOS ANDREOLLI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO - AMIGÃO
SUPERMERCADO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE COELHO, CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001
Embargtes: Cláudio Andreolli Garcia, Anne Luise dos Santos Andreolli Garcia
e Bruna Vanessa dos Santos Andreolli
Embargado:
Companhia
Sulamericana
de
Distribuição
-
Amigão
Supermercado
Comarca: Birigüi
Voto no 22557
(DR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência das
hipóteses que autorizam os embargos de declaração - Efeito
infringente ou modificativo que só pode ser acolhido em
situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por Claudio Andreoli Garcia contra o acórdão de páginas
274/286
pelo qual negaram provimento ao recurso dos embargantes.
Os embargantes pretendem a rediscussão
do tema.
É o relatório.
Não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente.
No caso em tela, não se vislumbra
nenhuma
obscuridade,
contradição
ou
omissão
a merecer
declaração com relação ao mérito. O cerne da questão foi
analisado, restando claras as razões de decidir, mesmo que
contrariamente ao que entendem os embargantes.
Não há o que aclarar, nem prequestionar,
suficientemente discutido o tema sub judice. E é este que se
prequestiona, não os arestos que com ele se interliguem, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001 -Voto no
3
eventualmente digam respeito.
O recurso, ao pretender a rediscussão de
questão decidida e a modificação do julgado, adquire caráter
nitidamente infringente, merecendo ser rejeitado.
Aliás,
rediscussão
que
ali
constou
expressamente no v. acórdão embargado: “(...) a agressão
ocorrida em estacionamento do estabelecimento, não se pode
exigir a vigilância sobre todos os seus frequentadores, e
individualmente, a fim de evitar que alguém adentre o local ou
estacionamento portando arma de fogo de forma legal (...)”
Também não é caso de se acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão
tenha adotado premissa equivocada.
Na doutrina Cândido Rangel Dinamarco, no
livro “A Reforma do Código de Processo Civil”, afirma do risco do
acolhimento dos embargos com efeito modificativo, fazendo
referência à afirmação de Carnelutti, "...é sempre muito difícil
dizer se uma simples retificação na fórmula do julgado não viria
afetar a ideia inicial, acabando por impor ao embargado uma
decisão menos favorável do que antes, ou mais favorável"
(Malheiros, São Paulo, 2001 - p. 186).
A questão dos efeitos infringentes também
tem sido recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com
destaque para o fato de que as hipóteses de acolhimento dos
embargos declaratórios com efeito infringentes são excepcionais.
Este
foi
o
entendimento
do
Ministro
Massami Uyeda, do Superior Tribunal de Justiça, quando da
apreciação do EDcl no AgRg no Ag 1405710 / SC EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO, em data de 17/11/2011.
Confira-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001 -Voto no
4
OBSCURIDADE OU ONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA -
EFEITOS MODIFICATIVOS - EXCEPCIONALIDADE -
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE
-
PRIMEIRO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS
-
SEGUNDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA”.
No mesmo sentido voto do Min. Sepúlveda
Pertence, no RE 207.928-6-SP: “Os embargos declaratórios são
admissíveis para a correção de premissa equivocada de que haja
partido
a
decisão
embargada,
atribuindo-se-lhes
efeito
modificativo quando tal premissa seja influente no resultado do
julgamento”.
(STF

1a
Turma,
RE
207.928-6-SP-Edcl,
rel.Min.Sepúlveda Pertence, j. 14.4.98, receberam os embs, v.u.,
DJU 15.5.98, séc. 1e, p.54).
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
os embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração
que, sob coima de erro e contradição do decisum,
postula o rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria
constitucional,
ambos
os
objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos
rejeitados. Decisão unânime” (DJU de 1.7.96, pág.
23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes
julgados: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999),
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp.
58.652-6/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de
Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
O acórdão embargado está mais do que
fundamentado, apreciou aquilo que lhe cumpria analisar, não há o
que declarar. Os embargantes entendem o contrário, quer
rediscutir a situação emergente dos autos. Que o faça mediante
correta irresignação aos Tribunais Superiores, aqui não há aclarar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004563-27.2016.8.26.0077/50001 -Voto no
5
ou completar nada.
Rejeito os embargos.
Silvério da Silva
Relator